Tribunal: TJDFT
Processo: 0004356-90.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004356-90.2015.8.07.0018 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: DAVINA FERREIRA LIMA D E S P A C H O Conforme certidão de ID 34321556, a Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC detectou, em inspeção, que os autos físicos do Processo 2015.01.1.020820-7 haviam sido equivocadamente encaminhados à destruição, sem a prévia inserção no PJe. No despacho de ID 34333555, a Presidência determinou de ofício a restauração de autos, promovendo o seu encaminhamento ao relator para as providências necessárias. A cópia dos autos digitalizados, incluindo as peças processuais disponíveis no acervo de digitalização e nos sistemas de 2a Instância, já foram incluídas pela COREC (ID 34239460 a ID 34239464). Ante o exposto, determino a comunicação das partes, via publicação no DJe, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a restauração de autos. Partes advertidas de que, ausente pronunciamento, será julgada a restauração, seguindo o processo os seus termos. Após, encaminhe-se para manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora